Tribunal: TJMT
Processo: 1009326-12.2018.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009326-12.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZANGELA PAIVA SILVA - CPF: 002.288.571-47 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP (RECORRENTE), ELIZANGELA PAIVA SILVA - CPF: 002.288.571-47 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

2.

In casu
, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

3.

Os argumentos contidos nas razões do recurso estão dissociados daqueles dispostos na sentença.

4.

Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado interposto, devido à ausência de dialeticidade.

A agravante pretende a análise da matéria por este colegiado a fim de que seja dado integral provimento ao recurso inominado interposto no ID. 176598886.

O agravado apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro/1995.

O Código de Processo Civil estabelece no § 1º do artigo 1.021, que na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem. A autora interpôs recurso inominado no ID. 176598886, contra a decisão que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução, no sentido de fixar que a percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV deve obedecer ao limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, ressaltando que o termo “ad quem” deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais.

A sentença recorrida assim consignou:

(...) Após análise detalhada dos autos, verifica-se que a parte Exequente ingressou com a AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA contra o ora Impugnante, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença.

A demanda foi JULGADA PROCEDENTE, sendo, em GRAU RECURSAL, RETIFICADA EM PARTE.

O MUNICÍPIO de SINOP, portanto, IMPUGNOU os CÁLCULOS apresentados em CUMPRIMENTO de SENTENÇA, sustentando haver EXCESSO de EXECUÇÃO nos cálculos apresentados pela parte Impugnada, alegando a inexigibilidade da obrigação e o excesso da execução, eis que “a Exequente não observou os termos alhures mencionados, ao passo em que: (i) aplicou o percentual máximo de 11,98% em todo o período; (ii) não respeitou o termo final consignado na r. Sentença”.

Verifica-se que a MATÉRIA outrora ANALISADA cinge-se no direito da parte Autora quanto à percepção da diferença remuneratória, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, obedecendo o limite máximo de 11,98%, inclusive seus reflexos legais e ao pagamento dos valores pretéritos, respeitados o prazo prescricional quinquenal e a respectiva atualização monetária.

Nesse sentido, o E. TJMT no julgamento da REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO entendeu, em linhas gerais, que a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, com a limitação temporal da incidência da incorporação à data da reestruturação da carreira, mas sem qualquer obstáculo limitativo, quanto ao índice a ser apurado, bem como o prazo prescricional.

Igualmente, a SENTENÇA prolatada por este Juízo assim determinou:

“’Ex Positis’, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015” (grifo nosso).

Ainda, o próprio STF, pronunciou em sede de REPERCUSSÃO GERAL (RE 561836, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013, que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo aos que sofreram o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%.

Em outras palavras, ao CONTRÁRIO do exposto no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, a parte Executada NÃO restou condenada a incorporar ao salário percebido pela Exequente o percentual de 11,98%, à título de defasagem quando da conversão da moeda de cruzeiro real em URV, bem como o “término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público” (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (grifo nosso), O QUE TAMBÉM NÃO FOI RESPEITADO NO PEDIDO FORMULADO PELA PARTE EXEQUENTE.

Assim, “como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido” (Ap 8087/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018).

“Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014. Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.” (Apelação/Remessa Necessária nº 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016). (...)”

Analisando as razões recursais, nota-se que, de fato, não rebate os fundamentos, que foram utilizados pelo juízo a
quo
para justificar a procedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

Oportuno, salientar que o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que infirme os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão impugnada, e, ainda, decline as razões do pedido de reforma do julgado, o que não foi observado.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA – AS RAZÕES RECURSAIS ESTÃO FUNDADAS EM ARGUMENTOS QUE FOGEM AO OBJETO DA CAUSA E DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Banco recorrente, sustenta em suas razões recursais, a existência de débito decorrente da contratação de serviços, quando em verdade, o objeto da causa e da sentença diz respeito a bloqueio unilateral sem notificação prévia.

Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não atende os requisitos da regularidade formal e não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da sentença, o que enseja o seu não conhecimento, como se afigura na hipótese em exame
.

(N.U 1018740-03.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO ATÉ O LIMITE DO TETO DO RGPS C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - PRETENSÃO AUTORAL DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NO PERCENTUAL DE 14% SOBRE O VALOR QUE ULTRAPASSAR O TETO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ALEGAÇÃO RECURSAL DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE DESCONTO NO PERCENTUAL DE 11% SOBRE O VALOR QUE ULTRAPASSAR O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO RGPS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

2. Preliminar acolhida.

3. Recurso não conhecido. (N.U 1008486-45.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024